Tribunal: TCU
Processo: 017.746/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9724/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.746/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eva Batista Pontes (XXX.137.551-XX); Felismar Moreira de Souza (XXX.963.791-XX); Gessivania Moura Torres (XXX.463.091-XX); Gustavo Fernandes Mendes (XXX.281.031-XX); Jefter Silva Pereira (XXX.169.353-XX); Marcilene Sousa Luz (XXX.335.421-XX); Marcione Pereira de Sousa (XXX.465.681-XX); Ricardo da Silva Lopes (XXX.243.991-XX); Rogerio Pereira da Luz (XXX.224.131-XX); Wanderson Miranda (XXX.363.871-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.